Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004373-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DEBORA DE PAULA XAVIER
AGRAVADOS- DELANE MARINHO MENDES e EDER MAGNO CAMPOS DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1004373-45.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora via BACENJUD da importância de R$7.241,03.
A agravante alega que tem apenas uma conta, na qual recebe o seu salário, verba alimentar e essencial à sua subsistência, além de ser inferior a 40 salários mínimos.
Aduz que o valor depositado se trata de acordo feito na Justiça do Trabalho.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a penhora via BACENJUD.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
No caso, ela afirma que se trata valor recebido na justiça trabalho e, portanto, verba alimentar.
A matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ao que parece, o valor recebido por ela na demanda trabalhista no 0000154-44.2020.5.23.0004 é de natureza indenizatória, o que, em princípio, não se enquadra nos incisos do artigo 833 do CPC.
De qualquer forma, para evitar futuro prejuízo, caso o Recurso seja provido no final, defiro em parte o pedido tão somente para que não haja o levantado da quantia bloqueada até decisão final do Agravo.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator